Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL DA DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Constatado que, na apelação cível interposta, o embargante deixou de impugnar parcialmente os fundamentos da r. sentença, na forma exigida pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o acolhimento parcial da preliminar de inépcia do recurso.
2. Verificado que o montante pago pelo executado foi devidamente decotado do cálculo do débito exequendo, não há razão para que seja reconhecido o excesso de execução.
3. Com exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte embargante a discussão, em grau de recurso de apelação, de matéria que não foram suscitadas na inicial dos Embargos à Execução.
4. Não se amoldando a conduta processual dos embargados a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Preliminar de inépcia do recurso parcialmente conhecida. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.